Tribunal: STF
Processo: Rcl 43782
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Nova Santa Rita do Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato do Estado do Piauí nos autos de Reclamatória Trabalhista 0000882-12.2020.5.22.0102, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra o reclamante que, 
    “[...] ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Nova Santa Rita-PI, ora Reclamante, alegando que a servidora MARIA SALOME LOPES foi admitida em 01/08/2003 por concurso público para exercer as funções de merendeira.
    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e os retroativos do período imprescrito.
    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei 190/2014), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum. 
    A autoridade Reclamada, através do Juiz Titular da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que se aplicava a Súmula 736 do STF e que, portanto, seria competente a justiça do trabalho, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada.” (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que,
    “[a] decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum. 
    Este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública). Vejamos as decisões em comento: 
    […]
    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento. 
    Ora, o argumento contido nas decisões atacadas, segundo o qual se aplicaria a competência da Justiça do Trabalho em virtude da Súmula nº 736 deste E. STF é totalmente equivocada.” (págs. 4 e 7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo e ao final “seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual.” (págs. 19 e 20 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Ademais, quanto à liminar, observo que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[n]o caso dos presentes autos, a parte reclamante foi admitida por meio de nomeação a cargo público decorrente de aprovação em concurso, ou seja, possui vínculo jurídico estatutário.
    Apesar disso, a matéria objeto de debate é o direito ou não ao recebimento de adicional de insalubridade, que se enquadra no âmbito dos direitos à saúde, higiene e segurança de trabalho. Tal fato atrai a competência para a Justiça do Trabalho, conforme teor da Súmula 736 do STF. 
    […]
    Sendo assim, partindo-se da causa de pedir e pedidos, que envolvem o direito do(a) trabalhador(a) ao recebimento de adicional de insalubridade e, portanto, decorre de questão relativa à saúde, higiene e segurança do trabalho, com fundamento na Súmula 736 do STF, reconheço a competência desse Juízo para apreciar e julgar o presente feito.”(pág. 3 do documento eletrônico 7).
    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato do Estado do Piauí que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê no referido decisum, na decisão cautelar proferida na ADI 3.395/DF, assentou-se que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o mérito, julgou a referida ação direta de inconstitucionalidade procedente 
    “para fixar, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores […].” (grifei)
    Na espécie, observo que se discute aqui a aplicação do mencionado precedente às ações para implementação do adicional de insalubridade e pagamento retroativo de valores, ajuizada pela servidora Maria Salome Lopes e assistida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Santa Rita do Estado do Piauí, decorrentes do trabalho de merendeira, a qual, supostamente, faz o manuseio e tem contato com agentes químicos, biológicos e nocivos de forma permanente.
    Em exame preliminar, ao que parece, teria ocorrido o descumprimento da determinação do STF, haja vista que os direitos pleiteados pela beneficiária, servidora pública municipal, que se encontra submetida ao regime jurídico estatutário e evidencia, ao menos em um juízo sumário, típico das medidas de urgência, ter havido o descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 3.395-MC/DF. 
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 42.822-MC/RO, Rel. Min. Luiz Fux; Rcls 41.024-MC/RO e Rcl 43.338-MC/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito. 
    Isso posto, defiro o pedido liminar, para suspender o Processo 0000882-12.2020.5.22.0102, até o julgamento de mérito desta reclamação. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato do Estado do Piauí.
    Requisitem-se informações. 
    Cite-se a beneficiária Maria Salome Lopes para, querendo, apresentar contestação (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator